Tribunal: TJDFT
Processo: 0068219-81.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0068219-81.2009.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE SÁ, VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA RECORRIDO: MARCOS FERNANDES ROCHA DESPACHO Oficie-se ao eminente Desembargador Relator a respeito da concessão do efeito suspensivo ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 26098768). Após, aguarde-se o julgamento dos apelos pelas Cortes Superiores. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024